Tribunal: TJSP
Processo: 1500698-40.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto de energia elétrica e água. Sentença condenatória. Recurso das defesas. Absolvições descabidas. Teses defensivas que foram contrariadas pelos demais elementos de prova. Prisão em flagrante dos réus dentro do imóvel onde constatada a ligação clandestina de água e energia, por meio de perícia técnica. Materialidade e autoria caracterizadas. Desclassificação da imputação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto de energia elétrica e água. Sentença condenatória. Recurso das defesas. Absolvições descabidas. Teses defensivas que foram contrariadas pelos demais elementos de prova. Prisão em flagrante dos réus dentro do imóvel onde constatada a ligação clandestina de água e energia, por meio de perícia técnica. Materialidade e autoria caracterizadas. Desclassificação da imputação impossível. Princípio da insignificância inaplicável. Condenações mantidas. Penas bem dosadas. Regime prisional bem fixados para um e outro corréu. Apelações não providas. Sentença mantida.